Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707293-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA APELADO: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA contra sentença prolatada em ação de indenização por danos morais movida por JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, em que o Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou procedente o pedido constante da inicial, condenando a ré apelante a pagar à pessoa jurídica autora, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) (ID 40175431). Nas razões recursais de ID 40175435, a apelante alega ter exercido suas funções como síndica do Condomínio Residencial Cosal II de maneira satisfatória. Apesar disso, “logo após a assembléia [sic] do dia 27/02/2021, sem dar chances a Contestante de apresentar sua prestação de contas, os condomínos [sic] resolvem propor ação judicial para destituir a contestante do cargo de síndica (liminar deferida nos autos 0702082-44.) e exigir a prestação de contas no processo presente”. Sustenta que a exigência de prestação de contas judicialmente serviu como represália à cobrança regularmente feita aos condôminos inadimplentes. Argumenta que seus atos se limitaram ao exercício de “sua função de sindica que seria a fiscalização dos serviços prestados ao condomínio” e que a parte ré pretende alterar a verdade dos fatos. Aduz que a parte autora não demonstrou documentação capaz de corroborar o alegado direito à reparação civil de danos, seja pela não comprovação de culpa da recorrente, seja por não demonstrar ter sofrido qualquer tipo de dano moral. Sustenta que a “falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção da prova oral, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, CF/88, ocasionando error in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá simplesmente anular a sentença prolatada, devendo remeter os autos à instância inferior para que o juízo a quo profira outra decisão, após o exaurimento da fase instrutória.” Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo irrazoável e desproporcional. Preparo recolhido (IDs 44151429-44151433). Contrarrazões de ID 40175440, nas quais a empresa recorrida pleiteia, de início, a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Argumenta, também, a ausência de preparo recursal. Preliminarmente, arguiu violação ao princípio da dialeticidade na apelação interposta por ter a recorrente se limitado a transcrever a motivação desenvolvida na contestação, sem atacar fundamentadamente os termos consignados pelo Juízo sentenciante (CPC, art. 1.010, III). Aduz que a parte autora recorrida comprovou suficientemente os atos de má-gestão condominial praticados pela recorrente, colacionando “todas as conversas em que a Recorrente desabona, denigre e ataca o nome e os trabalhos prestados pela Recorrida”. Quanto ao mérito, destaca que a presente ação tem o objetivo de “indenização de danos morais e não de regularidade de prestação de contas, contas deixadas pelo ex-síndico, autonomia do síndico e/ou trabalho realizado de forma correta ou não por parte da síndica, mas, sim, quanto as ofensas proferidas pela Ré em grupos de Whatsapp e Assembleias Condominiais”, por meio das quais imputou a responsabilidade por problemas na gestão próprios à empresa recorrida, afetando sua reputação. Requer a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor fixado pelo Juízo a quo, por ser adequado e proporcional para o caso. Oportunizado o contraditório, em conformidade com o princípio da não-surpresa (ID 45165082), quanto à preliminar suscitada de violação ao princípio da dialeticidade, a recorrente deixou transcorrer o prazo, in albis (ID 46213104). É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Isto é, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à empresa autora, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Para tanto, o sentenciante, de maneira pontual, salientou que a ré não refutou a alegação da parte autora de que, durante desentendimentos dos condôminos com a ré, então síndica do prédio residencial, ela teria atribuído a responsabilidade pelas inconsistências nas despesas do condomínio à má prestação da assessoria contábil da demandante apelada, ilícita e imotivadamente. O Juízo a quo consignou que, apesar de oportunizado à parte ré a comprovação dos fatos controvertidos fixados na decisão de saneamento, quais sejam, “a) a existência de falha na prestação de serviços pela autora; b) legitimidade dos atos da ré que atribuíram à autora a existência de irregularidades nas contas do condomínio; c) prática de abuso pela autora ao exercer o direito de cobrança quanto à prestação de serviços”, ela não se manifestou. A propósito, sobre a questão, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira: “(...) A presente ação foi ajuizada no escopo de ver-se a autora indenizada pelos danos morais decorrentes de atos difamatórios praticados pela ré, perante os condôminos do Condomínio Cosal II, em assembleia realizada 03/02/2021. Alega ainda que os atos difamatórios foram feitos a todos os condôminos em um grupo de whatsapp, no qual a ré incluiu todos os condôminos. Relata ainda que a ré formulou queixa-crime contra o representante da autora, esta embasada em fato inverídico. Na fase de saneamento, foi determinada a suspensão do feito, tendo em vista que a prova pericial a ser produzida no feito no 0701936-03/2021 poderia ser utilizada neste feito. O feito vinculado tratava-se de ação de exigir contas, ajuizada pelos condôminos contra a ré, síndica do condomínio. A prova em referência poderia comprovar que a gestão ruinosa por parte da ré derivou da má prestação de serviços pela parte autora. Ocorre que a prova pericial não foi produzida naquele feito, caso em que a sentença declarou como boas as contas prestadas pela ré, conforme consta no ID 123844857. Não obstante o julgamento das contas da ré, o fato é que houve uma insatisfação manifestada pelos condôminos e, durante os desentendimentos com a ré, esta teria atribuído à empresa autora a responsabilidade pelas irregularidades nas despesas do condomínio. Esse fato não foi negado pela ré em sua peça de defesa. Apenas ressalta que não lhe foi oportunizada a devida prestação de contas pelos condôminos. Na fase de saneamento foi oportunizado à ré demonstrar com documentos os fatos controvertidos, assim definidos: a) a existência de falha na prestação de serviços pela autora; b) legitimidade dos atos da ré que atribuíram à autora a existência de irregularidades nas contas do condomínio; c) prática de abuso pela autora ao exercer o direito de cobrança quanto à prestação de serviços. A ré, porém, não se manifestou. Após o prazo para a juntada de documentos, veio juntar cópia da queixa-crime formulada em desfavor do representante legal da autora. Ressalto que esse documento não faz prova acerca de nenhuma das questões controvertidas fixadas na decisão saneadora. É certo que a imputação de má prestação de serviço pela parte autora, perante os condôminos, gerou a esta danos extrapatrimoniais, porquanto a empresa já vinha prestando serviços ao condomínio desde o ano de 2006 (ID 97931405), sem que haja nos autos referência a má prestação de serviços durante o período de contratação. Não obstante, as conversas de aplicativo acostadas no ID 97931409 e o documento de ID 97931131 demonstra que havia problemas na gestão da ré perante o condomínio, havendo várias contas em aberto, vindo a ré a imputar a responsabilidade por tais questões à parte autora. Contudo, não comprovou que a autora tenha prestado serviços de forma desidiosa e que isso tenha acarretado os problemas que geraram insatisfação por parte dos condôminos. Em face do disposto no art. 186 do Código Civil, impõe-se o dever de indenizar. Sobre o quantum da reparação, vejo que a quantificação do valor devido a título de dano moral é uma questão complexa. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante em dinheiro devido pelo réu à autora. Utiliza-se, por analogia, o critério do arbitramento judicial e da equidade. É sabido, outrossim, que a estimativa da reparação por danos morais não se prende, necessariamente, ao pedido formulado na inicial. Tem o julgador a liberdade e discricionariedade para avaliar e sopesar a dor do ofendido, a fim de propiciar-lhe o adequado conforto material como forma de compensação, levando-se em conta o potencial econômico e social da parte obrigada, bem com as circunstâncias e a extensão do evento danoso. Com o fim de facilitar essa implacável tarefa, os nossos Tribunais e Turmas Recursais têm fixado de modo reiterado alguns parâmetros informativos para a fixação do valor indenizatório dos danos íntimos sofridos pelas pessoas, levando sempre em consideração a tríplice finalidade da indenização, quais sejam, compensatória, educativa (pedagógica) e punitiva. É evidente que a reparação por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o constrangimento suportado, sem que caracterize enriquecimento ilícito e adstrito ao princípio da razoabilidade. Assim, não pode constituir instrumento de enriquecimento sem causa, devendo os membros do Poder Judiciário dosar, com cautela e bom senso, utilizando-se das experiências cotidianas, o valor a ser arbitrado para tal fim. Lado outro, o valor não pode passar despercebido pelo agressor, pois, irremediavelmente, o caráter punitivo deve ser imperante, até mesmo para que se repense as condutas e atitudes a serem tomadas no futuro. Portanto, devem ser considerados as particularidades do caso em questão e os princípios de moderação e da razoabilidade para que o valor arbitrado seja o suficiente, tanto para recompor os danos morais suportados pela autora, quanto para prevenção à conduta ilícita da ré. No caso em questão não posso deixar de sopesar que a ré agiu de forma ilícita ao imputar à parte autora a culpa pelas contas em aberto na gestão do condomínio, o que veio a causar insatisfação por parte dos condôminos, não obstante não tenha conseguido apontar a ocorrência de irregularidades na prestação de serviços pela autora. Considero as condições da autora, a fim de evitar enriquecimento indevido por parte de quem recebe, e verifico tratar-se de pessoa jurídica constituída sob a forma de micro empresa, com patrimônio condizente. Também verifico a capacidade econômica a ré, que é pessoa de classe média, bem como o fato de que o quantum não pode ser inexpressivo, para evitar a impunidade e renitência por parte do pagador. Analiso a extensão do dano e verifico que o dano extrapatrimonial configurado é de média extensão e cingiu-se ao âmbito do condomínio no qual a ré era síndica, e não produziu efeitos no que tange à publicidade dos fatos. O registro de ocorrência contra o representante legal da pessoa jurídica não produz efeitos diretos em relação a esta, no que se refere a sua reputação e bom nome. Por assim ser, lastreada nesses pressupostos, hei por bem fixar o valor da indenização a título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). (...)” (ID 40175431). As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na contestação de que a atuação da ré se limitou à fiscalização dos serviços prestados ao condomínio, enquanto síndica, e de que não há comprovação do dano moral alegado, além do que a não determinação de prova oral violou o princípio da ampla defesa, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Quanto ao ponto, não basta à parte demandada alegar que exercia regularmente os atos fiscalizatórios do trabalho contábil prestado pela autora, enquanto era síndica do condomínio, sem apontar, ainda que minimamente, em que consistiu a falha na prestação do serviço prestado pela empresa demandante que motivou a incontroversa exposição negativa da imagem da contabilidade perante os condôminos. O Juízo sentenciante discorreu suficientemente a respeito dos elementos caracterizadores da responsabilização civil pelos danos morais causados à empresa, em valor razoável e proporcional. E, a respeito dos elementos que lastreiam a condenação, não houve impugnação específica. Desse modo, uma vez que a apelante não rebateu especificamente os mencionados argumentos de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e reconhecido pelo Juízo a quo, verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator